Tribunal: TJMT
Processo: 0504910-82.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0504910-82.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CLAUDEIR RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 023.315.131-12 (APELANTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), CRISTIANO FERNANDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 002.006.251-60 (APELANTE), IDEVALDO ROCHA MACEDO - CPF: 813.338.701-91 (APELANTE), JOAO ARLINDO DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 014.293.991-98 (APELANTE), PABLO PATRIK LIMA DE MESQUITA - CPF: 033.696.741-14 (APELANTE), PUBLYO RAFAELL SOARES - CPF: 049.852.071-44 (APELANTE), RODRIGO NEVES DE SOUZA - CPF: 739.802.771-00 (APELANTE), SINVALDO ALVES DE JESUS - CPF: 318.232.541-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV - LIQUIDAÇÃO ZERO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA CONTÁBIL – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PARA AUFERIR DEFASAGEM SALARIAL – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

É entendimento pacífico, deste Sodalício, que, para auferir a defasagem salarial existente na carreira dos servidores públicos, há de se efetuar perícia contábil, sendo que não pode ser declarada a liquidação zero apenas com base em documentos pré-existentes no processo.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
CLAUDEIR RIBEIRO DE CARVALHO

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação Cível
interposto por
CLAUDEIR RIBEIRO DE CARVALHO
,

em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação de Cumprimento de Sentença no 0504910-82.2015.811.0041, julgou extinto o cumprimento e liquidação de sentença, declarando valor zero como obrigação do executado.

Condenou a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Todavia, ficando suspensa, a condenação caso a parte exequente seja beneficiária da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3o, do CPC].

Em suas razões recursais, o Apelante aduz em síntese, que a sentença merece reforma, visto que foi declarado o valor zero como obrigação do executado, sem que fosse realizado a perícia contábil, para apurar a real defasagem na fase de cumprimento de sentença por arbitramento das diferenças salariais da URV.

Alega que, o Juízo
a quo
, concluiu que a liquidação é zero sem ao menos oportunizar que um experto esclareça tecnicamente a matéria para apontar objetivos e imparciais se houve a correta conversão ou,
se não houve, em que quadra de acontecimento eventual lei de carreira possa ter absorvido tal diferença
.

Aduz que,
o MM. Juiz atropelou o processo de liquidação ao decidi-lo com razões jurídicas e não técnico-contábeis, as quais são as únicas passíveis de levar a eventual conclusão de liquidação zero.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença, para que seja dado seguimento ao feito, determinando a retomada do curso do pedido de liquidação de sentença, com a designação de perito oficial para que seja elaborada matéria técnica capaz de oferecer fundamento ao deslinde adequado da questão, com os esclarecimentos específicos, requeridos no curso da liquidação de sentença.

As contrarrazões foram aportadas por meio do (ID. 119955954), pugnando pela manutenção da sentença que reconheceu a liquidação zero.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse que justifique a intervenção ministerial. (ID. No
155695688)
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLAUDEIR RIBEIRO DE CARVALHO
,

em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Ação de Cumprimento de Sentença no 0504910-82.2015.811.0041, julgou extinto o cumprimento e liquidação de sentença, declarando valor zero como obrigação do executado.

Pois bem.

De acordo com o relatório, existe apenas uma questão a ser avaliada neste momento, qual seja, a possibilidade de anulação do ato sentencial, para prosseguimento da demanda.

Da análise dos autos, verifica-se que, foi proposta Ação de Cobrança pelo Recorrente no intuito de que fosse determinado o pagamento pelo Estado de Mato Grosso, dos valores concernentes à defasagem salarial, decorrente da conversão do Cruzeiro em URV.

Consta dos autos por meio do ID. 696677, que foi proferido ato sentencial, o qual julgou procedentes os pedidos veiculados na exordial, sendo que a parte requerida ora Apelado, interpôs Recurso de Apelação Cível, que ao ser julgado por este Sodalício (ID. 696671), foi parcialmente provido, nos termos seguintes:

[...]

Ante o exposto,
REJEITO
a prejudicial de Prescrição Quinquenal. No mérito,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para determinar que: 1) A apuração de eventual defasagem na remuneração, bem como o índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira Militar seja realizada em liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98%, assim também o prazo prescricional; 2) Os honorários advocatícios serão definido quando liquidado o julgado, nos termos previstos no inciso II, § 4o, do artigo 85 do NCPC. Em sede de Remessa Necessária,
RETIFICO, PARCIALMENTE
, a sentença, para determinar que: 1) Quanto à correção monetária, é ela devida desde quando cada parcela deveria ter sido paga, com base no INPC, até o advento da Lei no 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; 2) Com relação aos juros moratórios, estes incidirão a partir da citação, mediante os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (redação dada pela Lei no 11.960/09). 3) Incidam sobre os valores a serem recebidos pelos Apelados os descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária.

[...]

Consta que, remetidos os autos ao juízo a quo,
se deu início ao cumprimento, e liquidação da Sentença, sobrevindo o ato sentencial,
que julgou extinto o cumprimento e liquidação de sentença,
declarando valor zero como obrigação do executado.

Inicialmente, revela-se imperioso destacar, de maneira mais detalhada, as razões que levaram o Magistrado Singular, à extinção da ação (ID no 119955547):

[...]

No caso dos autos, observo que
foi realizada prova pericial em outro processo, relacionado ao mesmo tema destes autos
, sendo constatado pelo perito:

[...]

A prova pericial demonstrou que:

(i) as possíveis diferenças e/ou perdas, eventualmente existentes na conversão do Cruzeiro Real para URV, foram supridas pela Lei Estadual n. 6.528/94;

(ii) a Lei Estadual n. 6.528/94 previa a incorporação aos vencimentos dos servidores civis e militares, além dos reajustes pleiteados pelas categorias, também a correção de prejuízos que pudessem ter ocorridos na conversão de Cruzeiro Real para URV, a qual concedeu aumentos entre aos servidores a partir de 1o de setembro de 1994;

(iii) não houve perdas em decorrência da conversão, como também se constatou que houve incorporação e reposição de eventual perda salarial que pudesse ter ocorrido na conversão do Cruzeiro Real para URV, sendo que desde 1o de setembro de 1994 inexistem diferenças devidas pelo Estado de Mato Grosso.

Essa prova pericial deve ser utilizada no presente cumprimento de sentença, considerando que:

(i) a Lei Estadual n. 6.528/94 realinhou as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo;

(ii) a prova pericial comprovou que inexiste defasagem a ser recomposta;

(iii) é inaceitável, por violar o postulado constitucional da duração razoável do processo [art. 5o, inc. LXXVIII, da CF/88 e art. 139, inc. II, do CPC], a realização de prova pericial desnecessária.

Por sua vez, registro que inexiste a possibilidade de realização de prova pericial individual em relação a cada exequente.

Isso porque a eventual defasagem é analisada com fundamento na carreira do servidor público e não na pessoa que o integra. Em relação à carreira, conforme mencionado alhures, inexiste saldo a ser liquidado, sendo inviável o desperdício de tempo e dinheiro visando a produção de prova pericial para se obter a mesma conclusão.

Estamos diante, portanto, da liquidação zero.

[...]

De todo o exposto, é possível afirmar que dada a natureza constitutivo-integrativa da sentença de liquidação, é possível que se encontre valor zero para a obrigação de pagar fixada na sentença nominada de condenatória. O presente caso é daqueles raríssimos onde se conclui que não há valor a ser pago, pois embora o título judicial que ora se liquida contenha a potencialidade danosa o fato é que restou demonstrado nos autos a inexistência de valor devido. Posto isso:

(i) declaro o valor zero como obrigação do executado; (ii) condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa caso a parte exequente seja beneficiária da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3o, do CPC].

[...]

Denota-se que, o Juízo
a quo
dispensou a realização da perícia, ao argumento de que,
foi realizada prova pericial em outro processo, relacionado ao mesmo tema destes autos, e que

inexiste a possibilidade de realização de prova pericial individual em relação a cada exequente, afirmando, que dada a natureza constitutivo-integrativa da sentença de liquidação, é possível que se encontre valor zero para a obrigação de pagar fixada na sentença nominada de condenatória.

Todavia, embora
se respeite a conclusão alcançada pelo Julgador, é certo que esta não se coaduna ao entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça. Este Sodalício, de forma pacífica, entende pela necessidade da perícia, a fim de que se constate, justamente, o percentual e valores que devem ser reavidos na hipótese de defasagem.

Como é sabido, a fase de cumprimento de sentença não abarca novas discussões, ou rediscussões, do que restou sedimentado no ato sentencial, e como pode ser visualizado, registrou-se a condenação do Estado de Mato Grosso para o pagamento dos vencimentos defasados.

A fim de se apurar esses créditos, é demandada a realização de perícia, uma vez que a pré-existência de leis estaduais, ou eventuais documentos analisados, inserem-se na rediscussão da matéria.

Portanto, o Juízo, a partir dos documentos, entendeu que a liquidação seria
zero
, todavia, não há como se concluir esta hipótese sem a efetiva realização da perícia.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA –LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil. Proferida a sentença de mérito, confirmada em segundo grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.

(TJ-MT 00155006620138110003 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 3/5/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 7/5/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APURAÇÃO DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – LIQUIDAÇÃO ZERO – REGRA DO ARTIGO 22 DA LEI 8. 880/1994 – INOBSERVÂNCIA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatado o caráter genérico do laudo pericial que não observou a regra do artigo 22 da Lei no 8.880/1994, impõe-se que seja realizada nova perícia contábil, de modo a incluir nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão.

(TJ-MT 00167498120158110003 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/9/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/10/2022)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – AUSÊNCIA DE PERÍCIA CONTÁBIL – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PARA AUFERIR DEFASAGEM SALARIAL – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

É entendimento pacífico, deste Sodalício, que, para auferir a defasagem salarial existente na carreira dos servidores públicos, há de se efetuar perícia contábil, sendo que não pode ser declarada a liquidação zero apenas com base em documentos pré-existentes no processo.

(TJ-MT 00018518220158110029 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 10/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/10/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DESPROVIDO – SERVIDOR MUNICIPAL – URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO – PROVA EMPRESTADA – CONTRADIÇÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL INDIVIDUALIZADA - ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

[...]

3. Demonstrada a contradição em razão da sentença que extingue o feito por hipótese de liquidação zero, sem produção de provas individualizadas, em dissonância com o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça.

[...]

(N.U 0000952-78.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/6/2022, Publicado no DJE 8/7/2022).

Dessa Forma, não se afasta a possibilidade de a liquidação, de fato, ser
zero
, porém, para observar esta questão, é necessária a realização de perícia, eis que este é o único método capaz de auferir a eventual defasagem salarial existente na carreira do Recorrente.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto, para reformar a sentença e, de corolário, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento, para
que seja efetuada a perícia contábil, a fim de que seja auferida a eventual defasagem salarial existente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023